Tribunal: TJSP
Processo: 0012760-20.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0012760-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário ALEX
CARRILHO DE REZENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e JULGA-SE IMPROCEDENTE a presente revisão criminal
requerida por ALEX CARRILHO REZENDE, nos termos da fundamentação
delineada. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SIMÃO (Presidente), MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, SÉRGIO
RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON FILHO,
FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0012760-20.2019.8.26.0000 -Voto no 15383
2
Revisão Criminal no 0012760-20.2019.8.26.0000
Peticionário: Alex Carrilho de Rezende
Comarca: São Paulo
Voto no 15383
Revisão Criminal. Porte ilegal de arma e uso de
documento falso. Art. 16, §único, da Lei 10.826/03
c.c. artigo 304, c.c. artigo 299 do Código Penal.
Autoria e materialidade incontroversas. Pedido de
fixação da pena-base no mínimo legal ou de
incidência
de
menor
fração
de
aumento.
Impossibilidade. Pena mantida, pois bem fixada e
fundamentada.
Revisão
conhecida
e
julgada
improcedente.
Trata-se de revisão criminal (fls. 01/10) interposta por ALEX
CARRILHO DE REZENDE em face do v. Acórdão (fls. 436/439, dos autos
principais) alcançado pelo trânsito em julgado, proferido pela 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso, mantendo a
condenação do peticionário como incurso nas sanções do Art. 16, §único, da Lei
10.826/03 c.c. artigo 304, c.c. artigo 299, da forma do artigo 69, todos do Código
Penal, conservando a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime
inicial fechado, além do pagamento de 28 (vinte e oito) diárias de multa, à razão
menor da lei.
Insatisfeito, o requerente persegue novo exame da causa,
pleiteando, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal
(CPP), a fixação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, o
recrudescimento da pena na primeira fase de estimação em 1/6 (um sexto). Além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0012760-20.2019.8.26.0000 -Voto no 15383
3
disso, requer seja reduzido para 1/6 (um sexto) o aumento relacionado à reincidência
(fls. 10/15).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da revisão criminal e, se conhecida, pelo seu indeferimento (fls.
18/24).
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque, cumpre ressaltar que o escopo da
revisão criminal é o reexame de sentença condenatória ou decisão condenatória
proferida por tribunal, cujo trânsito em julgado tenha se verificado. Assim, por meio
desta ação autônoma de impugnação, excepciona-se a coisa julgada, o que pode
implicar na alteração da classificação da infração, absolvição do réu, modificação da
pena ou anulação do processo.
Nos termos do art. 621, do CPP, a revisão criminal é cabível
nos seguintes casos:
I - quando a sentença condenatória for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos;
II - quando a sentença condenatória se
fundar
em
depoimentos,
exames
ou
documentos
comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição
especial da pena.
O seu pressuposto lógico de cabimento é a ocorrência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0012760-20.2019.8.26.0000 -Voto no 15383
4
trânsito em julgado, salientando-se, por oportuno, que não se trata de uma via ampla,
pois presentes os requisitos específicos de admissibilidade. Não se trata, destarte, de
nova ação.
Tecidas tais considerações, cumpre salientar que, a rigor,
atendo-se ao texto do Diploma Processual, seria o caso de não se conhecer do
recurso.
Todavia, em respeito à jurisprudência deste E. Tribunal,
pautada no amplo exercício do direito de defesa, (v. RC no
0034109-55.2014.8.26.0000, Rel. Des. Encinas Manfré, j. 8.1.2016), conhece-se do
pleito revisional.
Consta da exordial acusatória que, em 23 de outubro de 2009,
por volta das 15:00 horas, na Rua Manuel Vaz Pinto, na cidade de São Paulo, ALEX
CARRILHO DE REZENDE portava e transportava uma arma de fogo de uso
permitido, uma pistola de marca Taurus, calibre 380, com a numeração raspada,
municiada com 20 cartuchos íntegros, e possuía uma pistola da marca GLOCK,
calibre nominal 45, com numeração raspada, municiada com 69 cartuchos íntegros,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e local,
fez uso e documento público ideologicamente falsificado.
Restou apurado que policiais civis fizeram investigações e
identificaram o réu como um dos autores de roubos que vinham sendo cometidos a
residências, por ter sido reconhecido por uma das vítimas por meio fotográfico.
Além disso, o acusado estava foragido do CDP II, do Belém.
Os policiais foram até o endereço da denúncia para prendê-lo,
e ficaram de campana até a sua aparição. O réu saiu do imóvel e ingressou em um
veículo CITROEN/C5, de placas DMM 8493, sendo abordado alguns metros à frente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0012760-20.2019.8.26.0000 -Voto no 15383
5
pelos policiais. Apresentou-se como DOUGLAS CARRILHO REZENDE, seu
irmão, e tinha uma CNH com esse nome e sua foto, documento este cadastrado na
Prodesp, sendo, pois, ideologicamente falso. No veículo foi localizada a pistola
Taurus. Logo em seguida acabou permitindo a entrada dos policiais em sua casa,
onde foram localizados a pistola Glock, de uso restrito, e um revólver calibre 38,
com a numeração suprimida. (fls. 01d/03d dos autos principais).
A materialidade delitiva ficou demonstrada pelos documentos
de fls. 27, 38, 90/93 e 209/210.
ALEX CARRILHO DE REZENDE, interrogado em juízo,
negou as acusações. Disse que estava saindo para fechar a sua loja, quando foi
abordado perto de sua casa. Contou que foi algemado e não apresentou nenhum
documento. Alegou que não havia arma em seu veiculo, tampouco em sua casa.
Afirmou que os policiais disseram que prenderiam a sua mulher se não facilitasse a
entrada em sua casa. Asseverou que as mercadorias que estavam em sua casa eram
suas.
Já a esposa do réu, DEBORA CAROLINA SILVA negou
ter visto a apreensão das armas na casa e no carro. Disse que as bijuterias que
estavam na sua casa eram suas, mas as joias não, não sabendo explicar a origem dos
diversos objetos ali encontrados.
Por seu turno, os policiais VANDERLEI RODRIGUES
LIBERATO e SILVIO ROBERTO APARECIDO LUCAS afirmaram que
estavam investigando um roubo a residência na área do 15° Distrito Policial, e por
meio de um cartão e de um ticket de farmácia, identificaram uma farmácia onde o
acusado esteve, e foi vista uma filmagem do local, confrontada com a da rua do
assalto. Contaram que o peticionário foi reconhecido como autor o roubo por uma
vítima e seu nome foi descoberto. Explicaram que o increpado foi abordado dentro
do seu veiculo, onde uma arma foi localizada em uma mochila. Aduziram que ele
entregou seu documento com o nome Douglas, mas os policiais já sabiam seu nome e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0012760-20.2019.8.26.0000 -Voto no 15383
6
ele então se identificou. Narraram que o acusado ligou para sua esposa e avisou sobre
a ida dos policiais, e ela franqueou a entrada no local. Esclareceram que as armas
foram mostradas pelo réu, uma no gabinete do banheiro e a outra embaixo de uma
lajota no quarto. Explicaram que havia joias, celulares e bolsas de viagem, estas
identificadas pelas vitimas. Por fim, contaram que o réu era alvo de três
investigações, bem como foi alvo de escuta telefônica.
Do exposto, verifica-se que a materialidade e a autoria
restaram sobejamente demonstradas, tanto que, nesse particular aspecto a defesa nem
mesmo apontou irresignação.
No que diz respeito ao mérito do pedido revisional e frente ao
conjunto incriminatório, tem-se que o juízo condenatório era de rigor, passando-se à
apreciação da dosimetria.
Quanto a isso, tem-se ser de rigor a manutenção do
recrudescimento da pena, tanto na primeira quanto na segunda fase, porquanto este
foi devidamente fundamentado pelo juízo monocrático.
Conforme assentado na r. sentença:
“Tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal, fixo a pena base do artigo 304 c.c. art. 29 do
Código Penal em 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa. O réu é reincidente (fls. 179) e aumento sua
reprimenda para 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-
multa. O valor do dia-multa será o mínimo legal (1/30 do
salário mínimo à época dos fatos), ante a condição
econômica do réu (não há elementos para justificar a fixação
acima deste patamar). Entendo configurado o crime do
artigo 16, paragrafo único IV da Lei do Desarmamento, pois
o réu possuía uma das armas raspadas em casa e portava a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0012760-20.2019.8.26.0000 -Voto no 15383
7
outra no veiculo. Fixo a pena base em quatro anos de
reclusão e treze dias-multa, pois se tratava de duas armas e
havia uma quantidade considerável de munição. O acusado,
reincidente, terá sua pena aumentada para 05 (cinco) anos
de reclusão e 16 dias-multa. Deverá iniciar o cumprimento
da pena privativa de liberdade no regime fechado, único
compatível com a reincidência, considerando-se, ainda, que
desde o ano de 2004 estava foragido do regime semiaberto,
envolvendo-se em diversos delitos, mostrando total desprezo
para com a progressão a ele concedida.”
Salienta-se, por oportuno, que é sabido que se deve analisar e
levar em consideração, para fins de fixação da reprovação penal, o caso concreto, em
que a conduta ultrapassa os limites do razoável previstos pelo tipo penal, se é que
assim se pode dizer, razão pela qual a maior reprovabilidade da conduta deve ser
sopesada pelo julgador.
Destarte, tecidas tais considerações, foi nesse sentido o
entendimento exarado no v. Acórdão combatido, sendo certo que, mesmo que a
questão impusesse valoração de forma diversa das provas regularmente produzidas,
não seria o caso de se desprezar a questão já decidida, salvo se flagrantemente
contrária à evidência dos autos o que, definitivamente, não se verifica no caso em
tela. Tudo isso em respeito à segurança jurídica e considerando a excepcionalidade
da via da revisão criminal.
Ante
o
exposto,
CONHECE-SE
e
JULGA-SE
IMPROCEDENTE a presente revisão criminal requerida por ALEX CARRILHO
REZENDE, nos termos da fundamentação delineada.
Reinaldo Cintra
Relator